Tribunal: TCU
Processo: 015.024/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora MINISTÉRIO DA DEFESA-COMANDO DO EXÉRCITO (VINCULADOR), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2140/2025-TCU-Plenário Trata-se de agravo interposto por Marcos José Oliveira Yared, filho de Kemal Yared, contra o despacho que indeferiu seu pedido de ingresso como parte interessada, tendo sido autorizada apenas vista e cópia das peças não sigilosas do processo. O caso em análise refere-se à apreciação de pensão militar instituída por Kemal Yared, cujo ato inicial foi considerado legal e registrado por meio do Acórdão 4699/2020-TCU-Segunda Câmara (relatora: Ministra Ana Arraes), e que, posteriormente, com o falecimento do cônjuge, houve reversão da pensão aos filhos (TC Processo 014.894/2024-6 ), ato igualmente julgado legal e registrado pelo Acórdão 8709/2024-TCU-Primeira Câmara (relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira). Considerando que, em 17/6/2025, Marcos José Oliveira Yared requereu ingresso nos autos, com o objetivo de defender seus interesses e solicitar a anulação do julgamento, alegando que os exames técnicos e a descrição dos procedimentos constantes na instrução diziam respeito a outro ato de pensão militar constante do mesmo processo; considerando que a unidade técnica, em nova instrução (peça 21), reconheceu a ocorrência de erro material na fase inicial de análise, mas concluiu que a falha não comprometeu o mérito do julgamento, propondo o indeferimento do pedido de ingresso como parte interessada, por ausência de demonstração de direito subjetivo, e recomendou o arquivamento do processo; considerando que, por meio do despacho à peça 23, de 24/6/2025, acompanhei a unidade e, com fundamento no art. 146, § 1o, do Regimento Interno do TCU (RITCU) e no art. 62 da Resolução TCU 259/2014, indeferi a solicitação de ingresso como parte interessada, deferindo, contudo, a vista e cópia das peças não sigilosas; considerando que o agravante foi notificado do despacho em 26/6/2025 (peça 26); considerando que, em 11/7/2025, o agravante protocolou as peças 34-41, denominando-as "pedido de reexame", sustentando, em síntese: (i) a nulidade do Acórdão 4699/2020-TCU-Segunda Câmara , em razão de erro material na instrução técnica; (ii) violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa; e (iii) inconsistências nos procedimentos técnicos, especialmente quanto à análise dos dados processuais e à inclusão de beneficiários; considerando que, nos termos do art. 289 do RITCU, o prazo para interposição de agravo contra despacho decisório é de cinco dias, contados na forma do art. 183 do RITCU; considerando, pois, que o agravo foi interposto fora do prazo legal, sendo, portanto, intempestivo; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, IV, "b", c/c o art. 289 do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer do agravo interposto por Marcos José Oliveira Yared contra o despacho de peça 23 e arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 015.024/2020-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Centro de Controle Interno do Exército; Lucineia Ferreira Yared (XXX.198.871-XX); Maria Magdalena Oliveira Yared (XXX.102.501-XX) 1.2. Unidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: Fernando Martinichen Castrioto (OAB/DF 69.850), representando Marcelo José Oliveira Yared e Marcos José Oliveira Yared 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há